Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715946-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COSERVENGE – CONSTRUÇAO E CONSERVAÇÃO EIRELI EPP contra a r. sentença proferida nos autos da Apuração de Haveres, mediante liquidação de sentença no 0034288-35.2015.8.07.0015, promovida por ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, que rejeitou as impugnações ao laudo pericial, homologando-o, e condenou a sociedade a pagar ao sócio retirante a quantia de R$ 1.121.785,26 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme “Resultado no Balancete no 02” de fl. 2.115, acrescida de correção monetária a partir de 07/07/2015 e de juros de mora de 1% ao mês a partir de 90 dias após o trânsito em julgado desta decisão (artigo 1.031, § 2o, do CC). Determinou, ainda, que os valores devidos devem ser pagos pela sociedade em 10 parcelas mensais iguais e sucessivas, tal como previsto no contrato societário. Por se tratar de liquidação de sentença, não houve condenação em honorários sucumbenciais. As custas finais ficaram rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social. Em que pese a argumentação exposta nas razões recursais, tenho que o presente recurso é manifestamente inadmissível, em face da inadequação da via eleita. Com efeito, o agravo de instrumento é recurso previsto para atacar decisão interlocutória proferida por magistrado de Primeiro Grau, a fim de que seja revista pelo tribunal, conforme exegese do art. 1.015 c/c art. 1.016 do CPC. Na hipótese, o objeto do presente recurso é o pronunciamento judicial que decidiu a apuração de haveres mediante sentença, havendo previsão legal expressa quanto ao tipo de recurso cabível no art. 1.009 do mesmo diploma; qual seja, apelação. Quanto ao ponto, registre-se que a apuração de haveres, conquanto dirimida mediante liquidação de sentença, possui individualidade processual e, por conseguinte, não pode ser considerada mera etapa de cumprimento da sentença. A via eleita, portanto, revela-se inadequada para atacar referido ato, tratando-se de erro grosseiro, em manifesta violação ao sistema recursal, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 16:51:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator